Tribunal: TJDFT
Processo: 0721390-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. DECISÃO REFORMADA.
1. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio do sistema Bacenjud para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. Precedentes do STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.